Tribunal: TJPA
Processo: 0002787-61.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002787-61.2013.8.14.0040

APELANTE: ENGMINAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

APELADO: MAURO JOSE FARIAS DE SENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Hipótese dos autos em que o magistrado de origem, em decisão de saneamento (ID 2860904), afastou a preliminar de inépcia arguida, por entender que a inicial está regular e que os pedidos estão coerentes com os fatos narrados, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2.

Processo que se encontrava apto ao julgamento de mérito, e o indeferimento das diligências requeridas foi efetuado em conformidade com os ditames legais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.

Mérito. Responsabilidade Civil. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta imprudente do motorista da Empresa Apelante, está clara a sua responsabilidade em indenizá-lo. Culpa da vítima não demonstrada.

4.

Conjunto probatório que demonstra que o motorista da requerida, ao se aproximar do cruzamento, não tomou as cautelas necessárias, desconsiderando a preferencial dos veículos que transitavam pela direita do condutor, em desacordo com os artigos 29 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro;

5.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de danos emergentes, lucros cessantes e pensão vitalícia àquele que sofreu lesão em sua integridade física, capaz de reduzir o valor de seu trabalho, de forma proporcional ao grau de invalidez. Inteligência do artigo. 950 do Código Civil.

6.

Em casos de acidente de trânsito, constatadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais. Inequívoco o abalo moral de quem, por conta do sinistro, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se tornam irreversíveis com limitação de suas ocupações habituais.

7.

Indenização arbitrada no valor de quinze salários mínimo que se mostra adequada e compatível com o caso em tela.

8.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 11º do CPC.

9.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ENGMINAS TRANSPORTES LTDA contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por MAURO JOSE FARIAS DE SENA, julgou procedente a demanda.

Na exordial, o autor, ora apelado, alega que no dia 25 de fevereiro de 2013, por volta de meio dia, o SR. JOSÉ AILTON LIMA, dirigindo o Caminhão, VW, cor branca, placa JVT-8604, Renavam 12428580-5, modelo 8.120 EUR03, imprudentemente, o atropelou quando transitava a trabalho, com sua motocicleta, Honda, cor vermelha, placa OBW-6093, Renavam 46521242-5, modelo CB 300, conforme Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n° 0228/2013.

Afirma que após o acidente, ficou impossibilitado de exercer sua profissão em decorrência das fraturas que sofreu, tendo sido encaminhado para perícia médica do INSS e, ainda, que teve prejuízo em razão dos danos causados a sua motocicleta. Ressalta que o veículo causador do acidente estava sendo dirigido a trabalho por funcionário da ré, de forma que resta configurada sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda.

Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização pelas despesas de tratamento médico; indenização por lucros cessantes; pensão vitalícia correspondente ao grau de redução da capacidade profissional e indenização por danos morais.

A apelante apresentou contestação (ID 2860901) alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir para o pensionamento vitalício e, no mérito, aduziu a culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente, da vítima; afirmou a inexistência de danos materiais e morais. Requereu a total improcedência da ação.

Réplica à contestação apresentada (ID 2860902)

Após o processamento do feito e apresentação de memoriais, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido constante da inicial, conforme a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO de Indenização por Acidente de Trânsito, com fundamento nos arts. 186 e 949, do CC/02, ajuizada por MAURO JOSÉ FARIAS DE SENA contra a empresa ENGMINAS TRANSPORTES LTDA, e em consequência condeno a ré a pagar:

a) a quantia equivalente a 15 (quinze) salários mínimos "a título de danos morais;

b) a quantia equivalente a RS 5.570,24 (cinco mil e quinhentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)

c) pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 4.200.00 (quatro mil e duzentos reais)

d) pagamento de pensão vitalícia no valor de 66,03% do salário mínimo vigente;

e) condeno ainda a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitro em 15 % (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Parauapebas, 31 de outubro de 2018.

Opostos embargos declaratórios pela ré, os mesmos foram rejeitados (ID 2860923).

Inconformada com a
sentença
, a ré interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial; a nulidade da decisão ante o indeferimento dos esclarecimentos solicitados ao perito; e cerceamento de defesa pelo indeferimento de substituição de testemunha em audiência. No mérito, requer a reforma total da sentença com o afastamento dos lucros cessantes, danos materiais, danos morais e pensão vitalícia.

Contrarrazões apresentadas (ID 2860926, pg. 1).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, preparo, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

2.
Das preliminares.

A ré/apelante se mostra inconformada com a sentença, alegando a inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir relacionada à pensão vitalícia e a nulidade da sentença que não teria enfrentado de forma fundamentada a preliminar arguida, configurando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que o indeferimento dos esclarecimentos solicitados ao juízo acarretaria a nulidade dos autos. Por fim, aduz restar configurado o cerceamento de defesa ante o indeferimento de substituição da testemunha indicada, em audiência.

Passo a analisar.

2.1.

Da Inépcia da Petição Inicial – Negativa de Prestação Jurisdicional.

Alega a apelante que não haveria causa de pedir na inicial para o pensionamento vitalício, de forma que deveria ser indeferida a petição inicial por inépcia e, ainda, que o magistrado de origem ao negar a preliminar arguida sem fundamentar sua decisão, teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, entendo que a petição inicial se encontra suficientemente clara em relação aos fatos que levaram ao pedido de pensionamento vitalício, em razão das lesões sofridas no acidente de trânsito que acarretaram na diminuição da capacidade laboral do autor. Resta consignado na exordial, que constatada a incapacidade permanente para o trabalho, terá direito à vítima a uma pensão vitalícia no percentual da redução apontada pela perícia.

A meu ver, não paira qualquer dúvida sobre a causa de pedir que ensejou o requerimento de pensão, encontrando-se escorreita a decisão do magistrado de origem que, em decisão de saneamento (ID 2860904), afastou a preliminar de inépcia arguida, por entender que a inicial está regular e que os pedidos estão coerentes com os fatos narrados, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Preliminar rejeitada.

2.2.

Preliminar – Do Cerceamento de Defesa.

A ré/apelante se insurge contra o julgamento da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante o indeferimento dos esclarecimentos solicitados ao perito e do pedido de substituição da testemunha indicada, em audiência.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento da lide em primeira instância foi feito com base em ampla instrução probatória, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa, principalmente, considerando que foi deferido pelo magistrado a produção de prova testemunhal, pericial, o depoimento pessoal das partes e, ainda, a expedição de ofício, conforme requerido.

O Juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontrarem outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo.

Ainda importante observar o que determina artigo 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis.

Desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo
a quo
, ao meu sentir corretamente, que a resposta ao esclarecimento solicitado ao perito pelo apelante era óbvia, vez que a perícia se limitou a análise da mobilidade e sequelas do punho esquerdo do autor, de forma que não há dúvidas de que a limitação constatada se refere ao membro afetado (ID 2860915), sendo desnecessária a oitiva do perito judicial.

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de substituição da testemunha arrolada efetuado em audiência, sem qualquer justificativa para tanto. De fato, admite-se a substituição das testemunhas oportunamente indicadas, nas restritas hipóteses do 451 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357 , a parte só pode substituir a testemunha:

I - que falecer;

II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;

III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.

In casu
, o magistrado indeferiu a substituição da testemunha, ante a falta de amparo legal, não constando nos autos qualquer justificativa para a substituição requerida, sendo a alegação de não comparecimento em razão de força maior não especificada, insuficiente para tanto. Segundo o magistrado: “
caberia a parte alegar justificativa plausível para a substituição da testemunha por ocasião do pedido de substituição, juntando nos autos e comprovação da alegação. Contudo, limitou-se a requerer a substituição destituída de qualquer fundamentação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a fim de evitar a surpresa da outra parte com testemunha não presente no rol apresentado em juízo”
.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento, e que o indeferimento das diligências requeridas foi efetuado em conformidade com os ditames legais, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e passo a análise do mérito do recurso.

3.

Razões Recursais

3.1 Da responsabilidade Civil – Análise de culpa

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito à existência ou não de culpa da vítima no evento danoso, ainda que de forma concorrente e, em consequência, a configuração dos elementos constitutivos da responsabilidade civil, quais sejam: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente; (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) culpa.

Pois bem, vislumbro a ocorrência de todos os elementos no caso em apreço, estando escorreita a decisão do magistrado de primeiro grau. Os documentos carreados na peça inaugural e na peça defensiva, somados as regras pertinentes à matéria, dão a certeza a este Juízo que ocorrera a prática de ilícito por parte da ré/apelante.

Resta incontroverso nos autos, a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta do autor e o caminhão da empresa ré, ocorrido em 25/02/2013, restando controvérsia acerca de quem teria dado causa ao evento.

Como bem ressaltado pelo magistrado:

Restou claramente provado nos autos, face ao conjunto probatório que o motorista condutor do veículo de propriedade da empresa ré quando colidiu com o autor (que vinha de uma rua perpendicular a rua Ernesto Geisel) deixou de respeitar as regras de trânsito na medida que não deu preferência ao veículo que vem da direita no cruzamento.

Com efeito, em análise às provas existentes nos autos observa-se que ambas as ruas possuem o mesmo traçado pelas dimensões geográficas, conforme desenhado no croqui de fls. 28 e no mapa de fls. 31, ambos os documentos não contestados pela empresa ré.

Ademais, observa-se pelo croqui de fls. 28 que a vítima em sua motocicleta estava à direita do motorista do caminhão da requerida, tendo preferência na passagem no cruzamento.

Assim, o motorista da requerida infringiu ainda o disposto no art. 44 do CTB, vez que deixou de observar
o dever de prudência especial ao se aproximar do cruzamento, bem como deixou de deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência, vindo a colidir frontalmente com o veículo da vítima, in verbis
:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

De certo, não merece prosperar a alegação da empresa ré de que seu preposto dirigia em via de preferência, tão pouco que a colisão da motocicleta da vítima foi no meio do caminhão de propriedade da requerida, vez que as provas documentais juntadas aos autos são claras, havendo desenho esquemático demonstrando o impacto frontal do caminhão da requerida com a motocicleta do autor, bem como demonstrando que as vias em que vinham os envolvidos no acidente tinham igual importância.

Além disso, não consta nos autos qualquer prova de que o autor vinha pilotando a sua motocicleta em alta velocidade, e ainda que estivesse deve-se atentar para o dever do motorista da empresa ré de dar preferência aos veículos que venham à sua direita. Da mesma forma, não há qualquer elemento nos autos que confirme a alegação de que o autor teria sido vítima de acidente anterior e que a lesão que possui advém desse suposto traumatismo.

Assim não merece prosperar a alegação da ré de que não possui o dever de indenizar a vítima, vez que configurada os elementos da teoria da responsabilidade civil prevista no Código Civil.

De fato, a instrução probatória deixa clara a responsabilidade da ré, ora apelante, no evento danoso, já que conforme Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, elaborado pelo Departamento Municipal de Trânsito de Parauapebas anexado aos autos (2860899 - Pág. 24 – 30), o incidente que resultou em lesão da vítima e danos materiais decorreu da colisão entre o caminhão da ré e a motocicleta do autor, tendo sido constatada a inexistência de sinalização nas pistas de asfalto em que trafegavam as partes. Segundo o croqui apresentado, os veículos transitavam em vias perpendiculares, vindo o autor pela direita do condutor da ré, o que vem a confirmar a plausibilidade das afirmações efetuadas pelo autor durante a instrução processual.

Assim, extrai-se dos documentos dos autos que a requerida, ao se aproximar do cruzamento, não tomou as cautelas necessárias, desconsiderando a preferencial dos veículos que transitavam pela direita do condutor, em desacordo com os artigos 29 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, abaixo transcritos:.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Como se verifica, a preferência de passagem na hipótese era do autor, de forma que demonstrada a imprudência do condutor do veículo da ré que ultrapassou a preferencial vindo a colidir com a motocicleta. A afirmação da apelante de que seu condutor trafegava em via preferencial, e consequentemente, teria havido culpa exclusiva do autor no acidente, se encontra desacompanhada de provas contundentes, capazes de se contrapor as conclusões do Boletim de Ocorrência de Trânsito e demais provas dos autos.

Inegável a ocorrência de ato ilícito, ante a não observância das regras de trânsito pertinentes à preferência de passagem, fator que se revelou decisivo para a ocorrência do resultado danoso, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e de rompimento do nexo causal.

Dito isto. Passo a averiguar a existência de concausa para o acidente.

Alega o apelante, ainda, que o autor teria contribuído para o acidente, na medida em que trafegava em excesso de velocidade, e ao tentar a conversão a direita, não conseguiu realizar a manobra.

Entendo não merecer reformas a sentença, também neste ponto.

Depreende-se do conjunto probatório, que inexiste qualquer indício de que o autor estaria transitando com excesso de velocidade, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar sua alegação, o que poderia ter sido feito por meio da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, perícia técnica, entre outros.

Assim, em consonância com o entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, entendo não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do evento, de forma a atenuar a responsabilidade da empresa ré, impondo-se a manutenção da sentença.

Passo a analisar os danos.

3.2. Dos Danos Materiais

Inconformada, a apelante questiona a condenação por danos emergentes, uma vez que não comprovados os alegados gastos com o conserto da motocicleta, sendo o orçamento juntado aos autos insuficiente para tanto.

Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, atinentes aos lucros cessantes, sob o argumento de que o autor não teria se desincumbido do seu ônus de demonstrar que ficou impossibilitado de trabalhar, na medida em que não há nos autos, documento médico indicando o tempo de afastamento, o qual não pode ser presumido.

Mais uma vez, entendo que não merecem prosperar as alegações do apelante. Vejamos.

A meu ver, resta demonstrado nos autos, de forma efetiva, que o acidente causou danos à motocicleta do autor, conforme Boletim de Ocorrência de Trânsito e orçamento anexado aos autos. Por sua vez, não houve impugnação quanto ao pedido e nem em relação ao valor requerido, em sede de contestação, que era o momento oportuno para tanto.

Como bem delineado pelo magistrado de origem: “
é fato incontestado de que a motocicleta do autor ficou bastante danificada necessitando de reparos conforme orçamento juntado aos autos, e sendo reconhecido o dever de indenizar por parte da requerida, deve a mesma ressarcir o valor de R$ 5.570,24 (cinco mil e quinhentos e setenta e vinte e quatro reais) ao autor a título de indenização pelos danos materiais sofridos com a motocicleta
”.

Outrossim, considero escorreita a decisão de primeiro grau, também no que diz respeito aos lucros cessantes, na medida em que diversamente do alegado pelo apelante, consta nos autos, laudo médico datado de 27/03/2013, atestando a incapacidade do apelado para o exercício de suas atividades laborais (ID 2860899, pág. 35). Em que pese não haver no laudo indicação do período de afastamento, não há dúvidas de que por pelo menos um mês após o acidente, conforme data do laudo, o autor não tinha condições de exercer suas atividades laborativas, impondo-se a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento referente a um mês de afastamento.

3.3. Da Pensão Vitalícia.

Em sentença, o juízo de piso determinou o pagamento de pensão vitalícia ao autor, correspondente ao grau de redução da capacidade profissional, no percentual de 15% de seus rendimentos líquidos à época do acidente, o que corresponde ao valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) e a 66,03% do salário mínimo.

Requer o apelante, a reforma da sentença, sob o argumento de que o apelado não pode ser considerado incapacitado para o trabalho conforme conclusão do próprio laudo pericial e que a limitação corresponde a função de pedreiro, porém o autor seria encarregado e só realizaria a coordenação dos trabalhos.

Afirma que a redução de 15% se refere apenas a mobilidade do antebraço e não representa incapacidade para o labor.

Passo a analisar.

Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão vitalícia àquele que sofreu lesão em sua integridade física, capaz de reduzir o valor de seu trabalho, de forma proporcional ao grau de invalidez.

In casu
, é incontroversa a lesão causada ao autor em decorrência do acidente, que porta sequela de traumatismo no punho esquerdo e evoluiu com restrição funcional, limitante parcialmente para o trabalho como pedreiro, em 15%, conforme se depreende do laudo da perícia realizada nos autos:

5) No caso da existência, em um critério cível de apuração de invalidez permanente, qual o grau que padece o examinado?

R: Limitação funcional de 15%.

(...)

5) Se necessário prestar outras informações necessárias.

R: Periciando portador de seqüela de traumatismo no punho esquerdo, evoluiu com

restrição funcional, limitante parcialmente para o trabalho como pedreiro.

Em que pese a alegação da apelante de que a lesão não incapacita o autor para as suas atividades, tal afirmativa não tem respaldo nas provas dos autos e se mostra contrária a prova pericial realizada que tornou indene de dúvidas a limitação parcial permanente do autor, o que é suficiente para configurar o dever de indenizar, nos termos do artigo 950 do Código Civil:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. (grifos nossos)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERTINÊNCIA. AUTORA QUE ALEGA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA PARA COMPROVAR SUA RESTRIÇÃO FUNCIONAL. PERÍCIA MÉDICA DEFERIDA E REALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DEVIDAMENTE REBATIDOS NAS RAZÕES. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DO PUNHO E POLEGAR ESQUERDOS. EXEGESE DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. PENSIONAMENTO NA PROPORÇÃO DA PERDA FUNCIONAL CONSTATADA PELO PERITO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INVIABILIDADE. VERBAS FIXADAS EM PATAMARES ADEQUADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03009054420148240018 TJSC 0300905-44.2014.8.24.0018, Relator: SAUL STEIL, Data de Julgamento: 23/06/2020, 3ª Câmara de Direito Civil)

Feitas estas considerações, não merece reformas a sentença que determinou o pagamento de pensão em valor proporcional ao grau da limitação causada pelo acidente.

3.4 Danos Morais e quantum indenizatório arbitrado:

Sobre os danos morais, a jurisprudência dos tribunais pátrios, de forma pacífica, entende que nos casos de acidente de trânsito, constatadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais.

Nesse sentido é inequívoco o abalo moral de quem, por conta de acidente de trânsito, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se tornam irreversíveis com limitação de suas ocupações habituais.

O Juízo Singular constatando a existência cristalina do dano que merece ser reparado, entendeu que a quantia equivalente a 15 (quinze) salários mínimos é apropriada; sendo, justa e adequada, capaz de minimizar a dor sofrida, sem excesso nem aviltamento.

Entendo que o montante fixado se mostra adequado, razoável, e compatível com os valores adotados por nossos tribunais pátrios em casos análogos, vejam-se:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
– Colisão da motocicleta conduzida pelo autor contra a traseira do automóvel dirigido pela ré -
Sentença de parcial procedência com reconhecimento da culpa da ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00)
e danos estéticos (R$ 3.000,00) – Recurso do autor requerendo a majoração de ambas as verbas indenizatórias, bem como a fixação de pensão mensal vitalícia e responsabilidade solidária da seguradora denunciada com a ré denunciante -
Valor da indenização por dano moral fixado na sentença que deve ser mantido, ponderando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes (motoboy e professora)
– Quantificação do dano estético – Esclarecimento do perito de que não é possível determinar se as cicatrizes presentes em membro inferior direito do autor são exclusivamente decorrentes do acidente em questão, ou agravadas do acidente anterior, de 2008, motivo pelo qual o valor fixado na sentença deve ser mantido -
Perícia médica conclusiva de que o autor sofreu fratura no fêmur direito necessitando de cirurgia, inclusive infecção no local e, por fim, necessidade de implante de prótese de fêmur, resultando em déficit funcional permanente leve da mobilidade do quadril direito, com dano corporal correspondente a 20% - Direito ao autor à pensão proporcional ao grau de sua limitação
– Termo inicial – Data do acidente (artigo 398 do Código Civil)- Termo final – Expectativa média de vida constante da tabela IBGE na data do acidente - Lide secundária – Condenação solidária da litisdenunciada nos limites da apólice por danos corporais (pensão mensal) – Sentença reformada para julgar procedente a lide secundária para condenar solidariamente a seguradora e a ré denunciante (Súmula 537 do C. Superior Tribunal de Justiça) ao pagamento de pensão vitalícia, até o limite da cobertura de danos corporais previstos na apólice, ficando autorizado o abatimento do valor do acordo extrajudicial realizado, bem como do valor recebido em razão de seguro DPVAT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10102735220168260554 SP 1010273-52.2016.8.26.0554, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 28/10/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021) (grifos nossos)

Desse modo, levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, bem como as circunstâncias que envolveram os fatos, a extensão do dano sofrido, e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, acredito ser aceitável o valor arbitrado pelo Juízo Singular, sendo suportável pela ré a condenação imposta, não causando enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, inexistindo motivos capazes de alterar o montante na forma fixada pelo Juízo de Piso, sendo incensurável a sentença guerreada.

4. Parte Dispositiva

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/03/2022